Tribunal: CARF
Processo: 11128.722638/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722638/2011-46
ACÓRDÃO
3002-003.353 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO DA 3o TURMA EXTRAORDINÁRIA DA 3o SEÇÃO DO CARF
INTERESSADO
AKDENIZ CHEMSON ADITIVOS LTDA
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 18/09/2008
ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. DECISÃO PROFERIDA APÓS ADESÃO À
TRANSAÇÃO
Acórdão prolatado após a adesão da contribuinte à Transação. Tendo sido
o acórdão embargado prolatado após adesão à transação já não havia mais
litígio pendente de apreciação. Recurso Voluntário não poderia ter sido
conhecido. A Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer os
Embargos Inominados e acolhê-los, com efeitos infringentes, de maneira a anular o acórdão
embargado e não conhecer o Recurso Voluntário diante da celebração da transação.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.353 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722638/2011-46
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Embargos Inominados, ao amparo do art. 66 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de Recurso Voluntário de no 3003-
002.405, de 22/06/2023, proferido pela 3a Turma Extraordinária da Terceira Seção de julgamento
deste CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 18/09/2008
MERCADORIA DENOMINADA ALCAMIZER 1. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto "COMPOSTO ANTIOXIDANTE PARA ESTABILIZAÇÃO TÉRMICA DE
POLÍMEROS NOME COMERCIAL ALCAMIZER 1 HYDROTALCITE", nos termos deste
processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 2842.90.00.
Os embargos foram opostos por conselheiro pois não houve suspensão do trâmite
processual em face do requerimento de transação apresentado pelo sujeito passivo, fato que,
s.m.j., caracteriza inexatidão devida a lapso manifesto que, a teor do que dispõe o caput do art. 66
do Anexo II do RICARF então vigente, demandaria novo pronunciamento pela turma julgadora.
Os Embargos Inominados foram admitidos pelo Presidente da 3a Turma
Extraordinária da 3a Seção do CARF, conforme despacho de fls. 362/363.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade pelos presentes embargos de
declaração, com fulcro no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, conforme despacho às fls. 362/363, razão pela qual foram admitidos, bem como no Art. 116
da Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro de 2023, passo a sua apreciação.
O contribuinte em epígrafe apresentou Pedido de Adesão ao Programa de Redução
de Litigiosidade Fiscal – PRLF - de que trata a Portaria Conjunta PGFN/ RFB no 01, de 2023 -
conforme requerimento de fls. 331 com a inclusão expressa do presente processo.
Cumpre ressaltar que, no § 6o do art. 7o da referida Portaria Conjunta , consta
expressamente que “o requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise”. [destacou-se]
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.353 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722638/2011-46
3
Ao mesmo tempo, no caput do citado art. 7o, consta que a “formalização do acordo
de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos
transacionados e importa extinção do litígio administrativo a que se refere”.
Assim, uma vez verificada a apresentação de requerimento de adesão do
contribuinte ao referido PRLF, impor-se-ia, durante a análise da adesão em questão, a suspensão
da tramitação do presente processo.
Contudo, esse E. Colegiado acabou por não identificar o referido requerimento de
transação, prosseguindo no exame do feito sem a necessária suspensão do trâmite processual.
Com efeito, tendo sido o acórdão embargado prolatado posteriormente à adesão
ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal já não havia mais litígio pendente de apreciação
pela Turma, de sorte que o Recurso Voluntário não poderia ter sido conhecido.
Cabe destacar, por oportuno, que, consoante o disposto no art. 53 da Lei no 9.784,
de 1999, aplicável subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal Federal – PAF, “A
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.
Por derradeiro, deve-se esclarecer que o próprio contribuinte manifestou sua opção
em aderir à transação, o que significa que optou pela não análise de seu recurso ao CARF.
Diante o exposto, voto por conhecer os Embargos Inominados e acolhê-los, com
efeitos infringentes, de maneira a anular o acórdão embargado e não conhecer o Recurso
Voluntário diante da celebração da transação.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 368
DF CARF MF
Original